Tribunal: TJSP
Processo: 1000644-35.2017.8.26.0161
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão impugnada fundamentada em legislação infraconstitucional e na situação fático-probatória dos autos.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão impugnada fundamentada em legislação infraconstitucional e na situação fático-probatória dos autos. Impossibilidade de reexame pela via do recurso excepcional. Súmulas 279 e 280 do E. Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral afastada no E. STF no Agravo de Instrumento no 759.421/RJ (tema 188). Requisitos para concessão à pessoa jurídica. Repercussão geral afastada no E. STF no recurso extraordinário no 589.490/MG (tema 103). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000016246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000644-35.2017.8.26.0161/50002,
da
Comarca
de
Diadema, em que são agravantes CLARIZA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, NILTON NAUTO TANAKA e
CLARISSE KEICO YENDO TANAKA, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000644-35.2017.8.26.0161/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000644-35.2017.8.26.0161/50002
COMARCA: DIADEMA (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: CLARIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS
LTDA, NILTON NAUTO TANAKA E CLARISSE KEICO YENDO
TANAKA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 38.521
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame
pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF
no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema
339). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão impugnada
fundamentada em legislação infraconstitucional e
na
situação
fático-probatória
dos
autos.
Impossibilidade de reexame pela via do recurso
excepcional. Súmulas 279 e 280 do E. Supremo
Tribunal Federal. Repercussão geral afastada no
E. STF no Agravo de Instrumento no 759.421/RJ
(tema 188). Requisitos para concessão à pessoa
jurídica. Repercussão geral afastada no E. STF no
recurso extraordinário no 589.490/MG (tema 103).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por CLARISSE KEICO YENDO TANAKA, NILTON NAUTO TANAKA E
CLARIZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA contra
decisão que, em ação monitória, negou seguimento a
Recurso Extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido
observou a orientação estabelecida no E. Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000644-35.2017.8.26.0161/50002 - Voto no
3
Tribunal
Federal
no
Agravo
de
Instrumento
no
791.292/PE e abordou matéria cuja repercussão geral
foi afastada no E. Supremo Tribunal Federal no Agravo
de
Instrumento
no
759.421/RJ
e
no
Recurso
Extraordinário no 589.490/MG. Alegam que os temas
0103, 188 e 0339 são inaplicáveis ao caso, e que foram
superados
por
entendimento
jurisprudencial
mais
recente. Aduzem a ausência de prestação jurisdicional,
porque não houve a análise dos argumentos invocados
nos autos. Afirmam que o exame dos requisitos para a
concessão de gratuidade não é o objeto do recurso
interposto, mas a violação aos princípios da segurança
jurídica e da obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais. Pontuam, ainda, a ofensa aos arts.
5o, XXXVI e 93, IX da CF.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000644-35.2017.8.26.0161/50002 - Voto no
4
decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários os fundamentos aos interesses do recorrente
, ainda que sucintamente, sem determinar o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão, valendo
transcrever a ementa: “Questão de ordem. Agravo de
Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos
incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93
da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93,
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”.
Por outro lado, a Repercussão Geral é o
instrumento
processual
inserido
na
Constituição
Federal pela Emenda Constitucional no 45/2004, que tem
por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal
Federal
selecionar
os
Recursos
Extraordinários
sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de
relevância jurídica, política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000644-35.2017.8.26.0161/50002 - Voto no
5
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
No caso, o E. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Agravo de Instrumento no 759.421/RJ,
assinalou que a controvérsia relativa à gratuidade da
justiça não apresenta repercussão geral, conforme se
infere da seguinte transcrição: “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que, tendo por objeto questão relativa
à declaração de hipossuficiência, para obtenção da
gratuidade
de
justiça,
versa
sobre
matéria
infraconstitucional”.
Além do mais, o E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
589.490/MG, assinalou que a controvérsia relativa aos
requisitos para concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita à pessoa jurídica não apresenta
repercussão geral, conforme se infere da seguinte
transcrição:
“PROCESSUAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000644-35.2017.8.26.0161/50002 - Voto no
6
GRATUITA. PESSOAS JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO